Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BENS. MAIOR INCAPAZ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CONEXÃO OU PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. COMPETENTE O JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA (SUSCITADO).
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília, após o declínio da competência pelo Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília no bojo da ação de autorização judicial com pedido de alvará para venda de bem imóvel e móvel. 1.1. O Juízo suscitado entendeu ser a ação de expedição de alvará acessória à ação de interdição e, nesse sentido, determinou a redistribuição dos autos por dependência ao juízo que decretou a interdição.1.2. De outro lado, o Juízo suscitante reconhece ter julgado a ação de interdição, mas argumenta inexistir conexão, continência ou reiteração de pedido extinto sem julgamento de mérito que o torne prevento para conhecer e julgar de ação de alienação de bens da interditada. Assevera se tratar de pedido novo e distinto o apresentado nestes autos, sendo injustificada a distribuição do feito por dependência.
2. Consoante dispõe o art. 61 do CPC, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 2.1. A despeito de tal previsão normativa, verifica-se não estar configurada a hipótese de prevenção do juízo da ação de interdição em relação à ação de expedição de alvará (ato posterior de exercício da curatela), porquanto nas demandas em análise não há identidade das causas de pedir e dos pedidos. 2.2. Muito embora ambos versem sobre conteúdo protetivo de pessoa incapaz, não há vínculo entre o processo anterior e o presente, ressaltando-se já estar acobertada pelos efeitos da coisa julgada a sentença declaratória da interdição, o que também inviabiliza a aplicação do art. 286 do CPC (distribuição por dependência). 2.3. Destarte, diante do proferimento da sentença aludida, não é mais possível o reconhecimento de suposta prevenção do Juízo suscitante, nos moldes da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". 2.4. Precedente desta Corte: “(...) 4. No caso, a ação de interdição envolve discussão sobre a incapacidade do interditado e já foi julgada, enquanto a ação de alvará judicial trata de atos posteriores relativos ao exercício da curatela. Apesar de ambas as ações tratarem de conteúdo eminentemente protetivo da pessoa incapaz, não existe entre elas identidade de pedidos ou de causa de pedir, não havendo que se falar em conexão ou prevenção.” (07450547320238070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, PJe: 15/12/2023).
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília (suscitado).